Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. REPRESTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PROCESSO ANTECEDENTE. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no reconhecimento da ocorrência de coisa julgada.
2. Fatos relevantes. (i) a ação foi proposta com o objetivo principal de se declarar que os pagamentos realizados ao Sr. José Ricardo Moraes da Silva teriam sido referentes ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueiras, Lote “H”, Chácara 14 - DF; (ii) a referida relação contratual já teria sido objeto de análise nos autos n.o 0013237.26.2014.8.07.0007.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) configurada a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais. Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, arts. 502, 505 e 508).
5. No caso concreto é de se pontuar que a relação jurídica contratual de compra e venda do imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueiras, Lote “H”, Chácara 14 – Distrito Federal (objeto dos presentes autos) já teria sido exaustivamente analisada nos autos n.o 0013237-26.2014.8.07.0007 (ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada pelo Sr. Sidnei, ora réu, contra o ora autor), inclusive por meio de complexa instrução probatória (prova pericial e oitiva de testemunhas).
6. Na referida ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse já teriam sido analisados os documentos carreados na presente ação declaratória pelo autor, oportunidade em que não foi acolhida a tese (agora repristinada pelo apelante) de que os valores eventualmente pagos ao Sr. José Ricardo seriam referentes ao imóvel (objeto da lide), tendo em vista que além dele não compor a relação contratual originária, não se constata qualquer vinculação das provas objetivas (fotos, cártulas de cheques, recibos de pagamentos e filmagens de pagamentos realizados em espécie) ao referido negócio jurídico, tampouco se poderia afirmar qual seria a origem dos aludidos pagamentos.
7. Por isso, tem-se por inviável, na presente via eleita, a reabertura de discussão acerca de matéria já coberta pelo manto da preclusão máxima, uma vez que não constitui meio hábil a desconstituir sentença com trânsito em julgado (CPC, arts. 502, 507 e 508).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Câmara Cível, acórdão 1912594, rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, rel. Desig. Arnoldo Camanho de Assis, publicado no DJe: 24.9.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1948610, Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, DJe: 06.12.2024.